Tribunal: TJDFT
Processo: 0727779-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PERCENTUAL NÃO EXCESSIVO. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA PENAL.

1. Trata-se de recurso interposto pela ré em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a abusividade da cláusula contratual que estabelece percentual de 23,50% a título de taxa de administração, reduzindo-a para 10%, e determinando a restituição do valor remanescente pago pelo consorciado desistente, com as deduções previstas nos instrumentos do consórcio.

2. Os contratos de consórcio são regidos por Lei específica, n.o 11.795/08, editada com a função de preservar os interesses coletivos dos grupos consorciais, compostos também de consumidores. O art. 3o, § 2o, da referida lei dispõe: “o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado”.

3. Da desistência. A prematura desistência da recorrida consorciada com a retirada imediata dos valores por ela depositados poderia resultar em desequilíbrio financeiro, uma vez que os valores repassados foram utilizados no pagamento de bens de outros consorciados já contemplados. Na hipótese, parte dos valores foram devolvidos à recorrida quando da contemplação da cota cancelada, em observância ao que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n.o 11.795/2008 e Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF.

4. Da taxa de administração. Tratando-se de desistência de contrato de consórcio, é admissível a retenção, desde que fixada em percentual razoável e não excessivo. A taxa de administração se presta a remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, restando razoável e proporcional que tal índice incida sobre o montante efetivamente adimplido pelo consorciado e não sobre o valor global do contrato. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1234332. A orientação firmada na Súmula n.o 538 do STJ dispõe que “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento"; contudo, na hipótese, impõe-se a interferência do Poder Judiciário, tendo em vista o percentual aplicado pela recorrente de 23,50%, que caracteriza onerosidade excessiva ao consumidor. Portanto, escorreita a sentença que fixou a retenção no importe de 10% sobre os valores pagos e reconheceu que a forma com que os cálculos foram feitos é prejudicial e excessivamente onerosa à consumidora, declarando-a abusiva e nula de pleno direito.

5. Do seguro prestamista. Não houve omissão da r. sentença quanto à dedução do percentual do seguro prestamista, cuja previsão contratual foi de 0,0281%. É necessário consignar que a recorrente não demonstrou a adesão da consorciada ao seguro prestamista. Não há qualquer informação sobre qual foi a seguradora contratada; a administradora não comprovou os valores que supostamente foram destinados ao custeio do prêmio do seguro. Precedentes das Turmas: acórdãos n.o 1266256 e 1253560. No entanto, à míngua de recurso pela autora, mantém-se a sentença neste ponto.

6. Da cláusula penal. A multa para o consumidor desistente, embora prevista no Regulamento do Consórcio, somente se legitima diante de comprovação efetiva de prejuízo para o grupo. Precedente das Turmas: acórdão n.o 1421483. Contudo, o recurso foi interposto pela administradora de consórcio, não pela consorciada, impondo-se a manutenção da sentença quanto à dedução do percentual 10% a título de cláusula penal do remanescente a ser restituído.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.